Tribunal: TJPA
Processo: 0806681-03.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806681-03.2018.8.14.0051

APELANTE: P S MENEZES DO NASCIMENTO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELTERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

EXISTÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- Ação de Cobrança visando o pagamento de valores decorrentes dos contratos administrativos firmado entre as partes, cujo objeto era
a prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da rede pública de ensino do Município de Belterra.

II-
Em análise aos autos, verifica-se que os documentos juntados pela autora, ora apelante, comprovam a efetiva prestação do serviço, tendo se desincumbido do ônus que lhe cabia.

III- Restando configurado o inadimplemento contratual, a obrigação de pagar é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença de 1º grau integralmente reformada. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
R.L. PAZ – TRANSPORTES - ME,
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta em face do
MUNICÍPIO DE BELTERRA
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que firmou 02 (dois) contratos de aluguel de veículos para transporte de alunos, sendo eles os contratos de nº 045-A/2015-SEMED e 034/2016-SEMED, e que em relação ao primeiro, o Requerido deixou de efetuar o pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. Com relação ao segundo, o débito é de 08 (oito) meses, referente aos meses de abril a dezembro de 2016, conforme notas fiscais acostadas aos autos.

Afirma que com a mudança de gestão no Município, a nova administração não honrou com os pagamentos ainda pendentes, fazendo com que o débito chegasse ao valor de R$ 279.998,40 (Duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), não lhe restando outra alternativa a não ser recorrer ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15559204):

“(...)
Contudo, no caso dos autos, as Notas Fiscais apresentadas pelo autor não comprovam a prestação do serviço, já que não consta assinatura do Agente Público do Município de Belterra, ou seja, não há prova de que o réu tenha recebido a prestação do serviço descritos nas aludidas notas, pelo contrário, foram emitidas de forma isoladas pelo autor (ID 6663222 ao ID 6663197).

(...)

Desse modo, pelo que do caderno processual consta, o autor não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC, de modo que a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. Suspendo, porém, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante a gratuidade judiciária deferida nos autos.
(...)”

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 15559205).

Em suas razões, aduz que o juízo a quo extinguiu o feito em decorrência da inversão do ônus da prova, aceitando a alegação do Requerido de que o gestor anterior colocou fogo em todos os documentos da Prefeitura,
em que pese os fartos documentos juntados pela autora.

Argui que a mera declaração do Município Réu de que o gestor anterior queimou todos os documentos da administração pública não o exime do dever de pagar, em especial pelas provas produzidos pela empresa autora de que transportou os alunos da rede pública de ensino, com residência na zona rural do município, conforme licitação em que sagrou-se vencedora.

Assevera que, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, o que vale dizer que na ação de cobrança, basta a presença do nexo de causalidade entre o fato lesivo (falta de pagamento) e o dano injusto (arts. 9, 27, 186 e 187 do CC), para restar configurado o dever de indenizar.

Aponta que no Direito brasileiro vigora o binômio do contrato consubstanciado na obrigação e pagamento/prestação do serviço e contraprestação, o que não foi cumprido por parte do requerido.

Pontua que a prestação do serviço se deu a teor das responsabilidades legais decorrentes dos contratos firmados entre as partes, oriundos da licitação realizada e homologada pelo Ente Municipal, com o acesso das crianças e adolescentes à rede escolar, o que restou devidamente comprovado nos autos, afirmação esta que não foi contestada pela parte contrária, tornando-se verdadeiros os fatos.

Afirma também que nenhum procedimento administrativo foi instaurado pelo Município para investigar a suposta falta de prestação dos serviços como expressamente previsto no contrato.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando o Requerido ao pagamento dos valores devidos.

O Município de Belterra apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante (id. 15559206).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer (id. 16306893).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da empresa autora ao recebimento dos valores cobrados na inicial, decorrente do inadimplemento dos contratos administrativos nº 045-A/2015-SEMED e 034/2016-SEMED, cujo objeto era a prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da rede pública de ensino do Município de Belterra.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial fundamentando o
decisum
no fato de que as notas fiscais acostadas aos autos não comprovam a efetiva prestação dos serviços, já que não consta a assinatura do agente público do município, sendo emitidas de forma isolada pelo autor.

A empresa apelante, por seu turno, sustenta que os documentos que instruem o feito são absolutamente aptos a comprovar a prestação dos serviços, pugnando pela reformar da sentença.

Pois bem. Entendo que o recurso merece provimento, senão vejamos.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram 02 (dois) contratos administrativos, cujo objeto era a prestação de serviços de transporte escolar para os alunos do ensino fundamental e médio do Município de Belterra, de acordo com as especificações do edital e da proposta vencedora, apresentada pela empresa ora apelante.

Ambos os contratos foram assinados pela representante da empresa autora, Sra. Raquel Lima Paz, e pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Luciano Gomes Filho. O contrato nº 045-A/2015-SEMED foi firmado em 12.08.2015 e o contrato nº 034/2016-SEMED, em 07.03.2016.

Com a inicial foram juntadas cópias dos dois contratos administrativos assinados pelas partes, as notas fiscais emitidas pela empresa, extratos bancários da conta da autora, além de certidão negativa.

Após o despacho do magistrado para comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, a apelante acostou vários documentos acerca da regularidade cadastral da empresa, que também atestam sua regularidade fiscal.

Dentre os documentos acostados, consta um atestado de capacidade técnica assinado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município declarando que a empresa autora prestou, satisfatoriamente, à Prefeitura Municipal de Belterra – Secretaria Municipal de Educação, os serviços de transporte escolar no exercício de 2015, dentro do prazo contratado (id. 15559176 – Pág. 3).

No final do atestado, consta ainda a reiteração de que a empresa cumpriu fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone até aquela data.

Vale ressaltar que o Secretario Municipal que expediu o referido atestado de capacidade técnica é o mesmo que firmou os contratos administrativos ora cobrados.

Vale ressaltar ainda que tal documento fora expedido em 17.02.2016 e que os valores cobrados na presente ação se referem aos serviços de transporte escolar prestados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 e no período de abril a dezembro de 2016.

Diante de tais fatos, não há como prosperar o argumento de que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

É cediço que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A prop
ó
sito, leciona HUMBERTO THEODORO J
Ú
NIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princ
í
pio dispositivo, que entrega a sorte da causa
à
dilig
ê
ncia ou interesse da parte, assume especial relev
â
ncia a quest
ã
o pertinente ao
ô
nus da prova. Esse
ô
nus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. N
ã
o h
á
um dever de provar, nem
à
parte contr
á
ria assiste o direito de exigir a prova do advers
á
rio. H
á
um simples
ô
nus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se n
ã
o provar os fatos alegados e do qual depende a exist
ê
ncia do direito subjetivo que pretende resguardar atrav
é
s da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo m
á
xima antiga, fato alegado e n
ã
o provado
é
o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18
ª
ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse
ô
nus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

N
ã
o h
á
uma obriga
çã
o ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contr
á
ria n
ã
o tem o direito de exigir a prova do advers
á
rio. H
á
um simples
ô
nus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se n
ã
o provar os fatos alegados e do qual depende a exist
ê
ncia do direito subjetivo que pretende resguardar atrav
é
s da tutela jurisdicional.

Com efeito, entendo que h
á
nos autos provas suficientes da presta
çã
o dos servi
ç
os reclamados, ainda que as n
ã
o conste assinatura do recebedor nas notas fiscais emitidas.

As notas fiscais emitidas, aliadas aos contratos administrativos firmados e mais o atestado de capacidade t
é
cnica expedido pelo Secret
á
rio Municipal de Transportes comprovam n
ã
o s
ó
a exist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica entre as partes, como tamb
é
m o inadimplemento contratual por parte do requerido, este sim que n
ã
o logrou
ê
xito em provar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

E diante da efetiva presta
çã
o dos servi
ç
os, o pagamento
é
medida que se imp
õ
e, sob pena de enriquecimento sem causa da Administra
çã
o P
ú
blica, na medida em que se beneficiou dos servi
ç
os prestados, devendo efetuar a devida contrapresta
çã
o.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.

1. Há que se diferenciar o interesse público e o interesse da Administração (ou interesse público secundário). No caso em tela, trata-se de ação de cobrança da empresa recorrida em face de mercadorias entregues ao Município e não adimplidas, em nítida persecução ao seu próprio interesse, consistente em minimizar o dispêndio de numerário. Tal escopo não se coaduna com o interesse público primário da sociedade.

2. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município. (fls. 472/473).

3. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

4. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente.

4

5. Recurso especial a que se nega provimento”
(RESP 1148463/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 26.11.2013)

“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIOA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, DO CPC – CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVMENTE PRESTADOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade ( AgRg no Ag 1056922/RS , Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009).

3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo Município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Agravo regimental improvido”

(AgRg no RESP 1383177/MA , Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, J. 15.08.2013.

Com essas considerações, entendo que a sentença de 1º grau merece ser integralmente reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa
R.L. PAZ TRANSPORTES ME
, reformando integralmente a sentença de 1º grau para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Belterra a pagar os valores cobrados na inicial, referente ao inadimplemento dos contratos administrativos descritos nos autos, valor este a ser apurado em liquidação de sentença, conforme a presente fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024